Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça mediante a palavra firme da vítima, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, tampouco para elidir a especial relevância da palavra da vítima, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a prova em contrário.
V - Demonstrado nos autos que a ameaça foi proferida em decorrência do término do relacionamento, adequada é a valoração negativa dos motivos do crime.
VI - Recurso conhecido e desprovido.